Tribunal: TCU
Processo: 031.605/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 001/98, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA/RO, TENDO POR OBJETO A IMPLANTAÇÃODE SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SAÚDE ANIMAL E VEGETAL.

Inteiro teor:
Acórdão 4731/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao Acórdão 2356/2009-TCU-Plenário , em face da rejeição parcial da prestação de contas relativa ao Convênio 1/1998, cujo objeto cuidou da implantação de sistema unificado de atenção à saúde animal e vegetal no Estado de Rondônia. Considerando que houve o recolhimento integral do débito por parte do Estado de Rondônia, cominado por meio do Acórdão 6258/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Estado de Rondônia, ante o recolhimento integral da dívida que lhe foi cominada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2.2 do Acórdão 6258/2016-TCU-Segunda Câmara , e arquivar os presentes autos. 1. PROCESSO TC- Processo 031.605/2012-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.257/2017-2 (Cobrança Executiva); Processo 006.290/2022-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Governo do Estado de Rondônia (00.394.585/0001-71); Sebastião Marcelo de Oliveira (XXX.273.552-XX). 1.3. Unidade: entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.